Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FEITOS NoS 0715323-05.2018.8.07.0001, 0720615-68.2018.8.07.0001 E 0734922-27.2018.8.07.000. JULGAMENTO CONJUNTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. ARESTO INTEGRADO.
1 – "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
3 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
4 – O erro material é aquele perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
5 – Ficou expressa e claramente definido no v. acórdão embargado que o termo inicial de incidência da multa cominatória corresponderia à data da efetiva intimação pessoal dos obrigados para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer – solução baseada na Súmula 410 do STJ –, remetendo-se a apuração do quantum debeatur para a fase de cumprimento de sentença. A matéria, portanto, foi apreciada de forma manifesta e compreensível, não havendo de se falar em omissão nem em obscuridade.
6 – Sendo inconciliável a negativa de provimento da Apelação Cível interposta pelos ex-franqueados no processo no 0720615-68.2018.8.07.0001 com a fundamentação inequivocamente exposta na decisão colegiada, configura-se o vício da contradição, que deverá ser sanado, para fazer constar o parcial provimento do recurso interposto pelos Réus no aludido Feito, estabelecendo-se a data da intimação pessoal dos obrigados como termo inicial de incidência da multa cominatória e afastando-se a vedação de uso da marca “Panelinha Express”.
7 – Corrige-se também o erro material detectado em trecho do julgado, referente à cessação de uso da marca “Panelinha do Brasil”, trocando-se pela menção correta a “Panelinha Express”, conforme fundamentação do julgado.
8 – O parcial provimento do recurso dos Réus na Ação de Conhecimento no 0720615-68.2018.8.07.0001 impõe a modificação da distribuição dos encargos da sucumbência levada a efeito no v. acórdão, mantendo-se a distribuição recíproca e proporcional das verbas de sucumbência, no percentual de 50% para a Autora e para os Réus.
9 – O provimento parcial da Apelação não autoriza a majoração da verba honorária de sucumbência na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a majoração dos honorários advocatícios é admissível apenas nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso.
Embargos de Declaração interpostos por PBF. LTDA. rejeitados.
Embargos de Declaração manejados por V.C.M., V.M. e V2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME parcialmente acolhidos. Maioria qualificada.